Tribunal: STF
Processo: AI 59650
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
CONCUBINA - INSCRIÇÃO PARA PREVIDENCIA. NÃO NEGA VIGENCIA A DIREITO
FEDERAL, NEM DISCREPA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, O ACÓRDÃO QUE MANDOU INSCREVER, A PEDIDO DO
CONCUBINARIO, EM INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA, COMO BENEFICIARIA, A
CONCUBINA.